Tribunal: TJSP
Processo: 1001693-52.2022.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Alegação de que o Banco cobrou taxa de juros diferente da taxa pactuada (5,33 em vez de 4,27% ao mês). Taxa praticada pelo Banco

Ementa:

Contratos bancários. Ação de revisão contratual. financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Alegação de que o Banco cobrou taxa de juros diferente da taxa pactuada (5,33 em vez de 4,27% ao mês). Taxa praticada pelo Banco corresponde a taxa de custo efetivo total da operação (CET). Aplicação da Súmula 541 do STJ. Sentença mantida nesse ponto.

seguro Prestamista e assistência.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que o consumidor deve contratar. Abusividade caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora e incluiu o pagamento dos prêmios no valor do financiamento.

Repetição do indébito. De forma simples ou compensação.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples e não em dobro, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo. Eventuais saldos credor e devedor poderão ser compensados.

Recalculo das prestações.
As prestações do financiamento devem ser recalculadas excluindo-se os encargos declarados abusivos.

Ação parcialmente procedente. Sucumbência recíproca das partes.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.